Tribunal: STF
Processo: HC 248491
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REVISÃO CRIMINAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AÇÃO ÚNICA COM RESULTADO DE LESÃO A VÍTIMAS DIVERSAS: CONCURSO FORMAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de liminar, impetrado por Rogerio Chapini, advogado, em 5.11.2024, em benefício de Fabricio dos Santos Goncalves, contra decisão do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.7.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 926.875/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, com corréu, em 17.5.2023, pelo juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Santo André/SP, na Ação Penal n. 1501093-50.2023.8.26.0540, às penas de dez anos, quatro meses e treze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e quatro dias-multa, pela prática do crime de roubo circunstanciado, em concurso formal (inc. II do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157, na forma da primeira parte do caput do art. 70 do Código Penal).



    3. A defesa interpôs recurso de apelação. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, tem-se que a Décima Quinta Câmara de Direito Criminal negou provimento ao recurso em 4.12.2023. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO FORMAL. RECURSOS DEFENSIVOS BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELAS VÍTIMAS MOSTRARAM-SE FIRMES, CONVINCENTES E EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS NOS AUTOS. ACUSADOS DETIDOS NA POSSE DO PRODUTO DO ROUBO. INVERSÃO DO ONUS PROBANDI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA TÍPICA PREVISTA NO ARTIGO 180, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. APELANTES PRATICARAM AS ELEMENTARES DO ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    REPRIMENDA E REGIME DE CUMPRIMENTO. PENA-BASE DE CADA RÉU FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO PROMOVERAM AUMENTOS SUCESSIVOS 1/3 DEPOIS 2/3. MEDIDA ADEQUADA DIANTE DA INTENÇÃO DOLEGISLADOR EM RECRUDESCER A REPRIMENDA NOS CRIMES DE ROUBO PRATICADOS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CRIME HEDIONDO. POSTERIOR AUMENTO NO PERCENTUAL DE 1/6 PELO CONCURSO FORMAL DE CRIMES DOIS PATRIMÔNIOS VIOLADOS. REGIME FECHADO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA CORPORAL ADEQUADO E NÃO COMPORTA ABRANDAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. RECURSOS DESPROVIDOS”.



    A condenação transitou em julgado em 30.1.2024 (e-doc. 5).



    4. O paciente ajuizou a Revisão Criminal n. 2039562-45.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 25.4.2024, o Desembargador Edison Brandão, Relator, indeferiu liminarmente o pedido revisional (e-doc. 4).



    5. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 926.875/SP naquele Superior Tribunal. Em 4.7.2024, o Relator, Ministro Og Fernandes, indeferiu liminarmente o habeas corpus, com a seguinte fundamentação:



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de FABRICIO DOS SANTOS GONCALVES, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão no regime inicial fechado, como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II, e § 2ª-A, I, do Código Penal. 



    O impetrante sustenta inexistir justa causa para aplicação da causa de aumento em 1/6 na terceira fase da dosimetria da pena, porque foram integralmente ressarcidos os bens das vítimas. 



    Defende a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, destacando que o paciente é primário. Invoca o teor das Súmulas n. 718 e 719 do STF. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a anulação do acórdão impugnado para correção da dosimetria da pena. 



    É o relatório. 



    O writ não merece prosseguir. 



    A decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo desembargador relator na origem. Não há, pois, deliberação colegiada sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus”.



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que “os bens das vítimas foram integralmente ressarcidos, não havendo assim justa causa para aplicação da causa de aumento em seu patamar de 1/6 na fase derradeira” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que, “sendo acolhido o pleito acima, com o afastamento da causas de aumento será aplicada dentro dos parâmetros do art. 33, § 2º, b, do estatuto repressivo, que assegura o regime inicial semiaberto ao condenado não reincidente a pena privativa de liberdade até (08) oito anos” (sic, fl. 6, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) Liminarmente conceder a ordem, para que cesse o constrangimento ilegal, anulando-se o Acórdão ora combatido para corrigir a dosimetria da pena aplicada ao paciente, afastando a causas de aumento de pena capitulado no art. 70 caput do Código Penal de 1/6.



    b) no mérito seja, ao final, concedida a ordem de habeas corpus, convalidando a liminar deferida.



    c) seja aplicado com a redução da causa de aumento o regime de pena semiaberto conforme art. 33, § 2º, b, do Código Penal” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópia de documentos essenciais à compreensão, ao exame do pedido e à verificação de eventual constrangimento ilegal na espécie.



    O impetrante não juntou ao processo a decisão impugnada, proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 926.875/SP, na qual o Ministro Og Fernandes indeferiu liminarmente a impetração, nem o acórdão proferido na Apelação Criminal n. 1501093-50.2023.8.26.0540 pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, a inviabilizar o seguimento regular da presente impetração. Confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas 
pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).



    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Og Fernandes, que, em 4.7.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 926.875/SP.



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 6.8.2024.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    10. As questões referentes ao aumento da pena pelo concurso formal e ao regime prisional não foram apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Este Supremo Tribunal não pode conhecer de habeas corpus que tenha como objeto matéria não apreciada pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento do pleito, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).  



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).  



    11. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de flagrante constrangimento ilegal, busca-se, no presente habeas corpus, o afastamento do aumento da pena pela incidência do concurso formal e a consequente alteração do regime prisional.



    13. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que, no julgamento da Apelação Criminal n. 1501093-50.2023.8.26.0540, foi mantido o aumento da pena em razão do concurso formal de crimes com os seguintes fundamentos:



    “Por fim, mediante uma única conduta criminosa, dois crimes foram praticados, uma vez que os réus violaram o patrimônio de ambas as vítimas - subtração de bens pessoais de cada uma delas -, de maneira que correta a aplicação da regra prevista no artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal, que promoveu o aumento da pena em mais 1/6, resultando em 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa”.



    14. A conclusão adotada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de ser aplicável o concurso formal ao crime de roubo quando por conduta única o agente atinge o patrimônio de vítimas diversas. Neste sentido, por exemplo:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO. ÚNICA CONDUTA DIRIGIDA A VÍTIMAS DISTINTAS. PREJUÍZO A PATRIMÔNIOS DIVERSOS. CONCURSO FORMAL CONFIGURADO. 



    A prática do crime de roubo com ofensa a vítimas diversas, com prejuízo psíquico e físico para ambas, configura hipótese de concurso formal, com espeque no art. 70 do Código Penal. Precedentes. 



    Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento” (RHC n. 112.871, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.4.2013).



    “HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. VÍTIMAS DIVERSAS. CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CP). ALEGAÇÃO DE CRIME ÚNICO. VIA PROCESSUALMENTE CONTIDA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 



    1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da caracterização do concurso formal (art. 70 do Código Penal), quando o delito de roubo acarreta lesão ao patrimônio de vítimas diversas. Precedentes específicos: HC 103.887, da relatoria do ministro Gilmar Mendes; HC 91.615, da relatoria da ministra Cármen Lúcia; HC 68.728, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence. (…)



    4. Ordem denegada” (HC n. 96.787, Relator o Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 21.11.2011).



    “Habeas Corpus. 2. Roubo. Lesão ao patrimônio de vítimas diversas. Concurso formal. 3. Constrangimento ilegal não caracterizado. 4. Ordem denegada” (HC n. 103.887, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.12.2010).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. AÇÃO ÚNICA QUE TEM COMO RESULTADO LESÃO A VÍTIMAS DIVERSAS: CONCURSO FORMAL (ART. 70, PARTE FINAL, DO CÓDIGO PENAL). ORDEM DENEGADA. 



    1. Roubo qualificado consistente na subtração de dois aparelhos celulares, pertencentes a duas pessoas distintas, no mesmo instante. 



    2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de configurar-se concurso formal a ação única que tenha como resultado a lesão ao patrimônio de vítimas diversas, e não crime único: Precedentes. 



    3. Habeas corpus denegado” (HC n. 91.615, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.9.2007).



    A alegação do impetrante de que os bens das vítimas teriam sido integralmente ressarcidos não afasta o concurso formal de crimes.



    15. Não afastado o concurso formal, não se há cogitar de fixação do regime inicial menos gravoso para o cumprimento da pena. 



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 
n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora